Tribunal: TJBA
Processo: 8017768-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017768-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JUVENCIO MARINS DE OLIVEIRA Advogado(s): RICARDO DE DEUS MARTINS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): A C O R D Ã O Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, com fundamento na ausência de quitação integral da dívida, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de análise de provas pelo juízo de origem caracteriza nulidade por falta de fundamentação; (ii) saber se o pagamento parcial e as dificuldades pessoais do devedor permitem a suspensão da medida liminar; (iii) saber se é possível a inversão do ônus da prova nesta fase processual, diante da relação de consumo entre as partes. III. Razões de decidir A decisão agravada está devidamente fundamentada na legislação aplicável e em jurisprudência consolidada, especialmente no Tema Repetitivo 722 do STJ, afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. O pagamento parcial e a alegação de boa-fé do agravante não afastam a exigência legal de quitação integral da dívida para restituição do bem, conforme o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. A jurisprudência do TJBA e do STJ confirma que, nos contratos com garantia fiduciária, a restituição do bem depende do pagamento total da dívida, não sendo cabível a relativização por razões subjetivas do devedor. A inversão do ônus da prova, embora admissível em relações de consumo, deve ser analisada no processo principal, observando o contraditório. Não há nulidade na decisão por ausência de fundamentação, uma vez que os fundamentos legais foram expressamente indicados. Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8002565-06.2025.8.05.0001, em que figura como agravante Juvêncio Marins de Oliveira e como agravado Banco Volkswagen S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.